Tribunal: STF
Processo: RE 1158292
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 3):



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR. EDITAL. ALTERAÇÃO. PERMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO NA DISCIPLINA INGLÊS PARA CANDIDATOS APROVADOS COM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS RESPEITADOS. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. Conforme lições doutrinárias e entendimento jurisprudencial, é lícito à Administração alterar condições e/ou requisitos estabelecidos por edital de concurso público, desde que o faça em respeito aos princípios básicos administrativos e legislação em vigor, visando melhor atender ao interesse público. 



    2. No caso, inexiste prejuízo para os demais candidatos aprovados, sendo desarrazoado ponderar acerca da situação jurídica de pessoas que, sequer, se inscreveram no certame. 



    3. A Administração Pública, lançando mão de seu poder de autotutela, na verdade corrigiu disparidade editalícia, com o desiderato de assegurar a isonomia entre os candidatos aprovados. Afigura-se não menos que razoável a conduta empreendida pela Administração, ao considerar a Licenciatura em Pedagogia para o fim de atendimento à qualificação técnica exigida pelo Edital para os cargos de Professor - Disciplina Inglês, da mesma forma que originariamente admitido para a Disciplina Português. 



    4. Segurança concedida para determinar a nomeação da impetrante, satisfeitas as demais exigências editalícias. ”



    Os embargos de declaração foram improvidos (eDOC 5, pp. 2-12).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, XIII; e 37, caput, I e II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “É totalmente desarrazoada e ofensiva ao princípio da isonomia a decisão judicial que permite a investidura no cargo de Professor Classe Pleno I, de candidatos que não atenderam às exigências do edital, o que tornaria sua situação privilegiada com relação àqueles que deixaram de efetuar inscrição no certame em razão de não ter a formação exigida para o cargo, ou até mesmo aos candidatos que logram êxito no certame, mas não apresentaram a documentação requerida para ter direito a nomeação e posse no referido cargo.” (eDOC 7, p. 11)



    Em 29.04.2019, em decisão monocrática, dei provimento ao recurso extraordinário do Estado do Ceará de modo a modificar o julgamento do Tribunal a quo e denegar a segurança da recorrida (eDOC 12).



    Por ocasião do julgamento da Ação Rescisória 2849 em trâmite neste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, nos termos do acórdão, julgou-se parcialmente procedente a ação rescisória para rescindir a decisão proferida nestes autos “e declarar a nulidade dos atos processuais praticados no mandado de segurança desde o momento da intimação da autora para apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Ceará (...)”. 



    Na sequência, as contrarrazões foram regularmente apresentadas pela particular (eDOC 16).



    Nesse contexto processual, impõe-se nova apreciação do apelo extremo após a superação da nulidade por ausência de manifestação da defesa técnica da impetrante. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não obstante o iter processual a que se submeteu estes autos, não houve mudança das questões postas, motivo pelo qual reitero os argumentos por mim proferidos quando do julgamento deste extraordinário. 



    Logo, entendo, que a irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, consignou que (eDOC 3, p. 4-9): 



    “No caso, a impetrante concorreu à vaga de Professor na Disciplina Inglês, alcançando o 6º lugar na lista de classificação, cujo resultado fora publicado no D.O.E de 19/01/2004 (fl. 32). 



    A princípio, a investidura no cargo escolhido pela impetrante requeria do candidato aprovado, além de outros requisitos, Licenciatura Plena em Letras, sem previsão de admissão de licenciatura em outra área. 



    Ocorre que em maio do mesmo ano (2004), o Conselho de Educação do Estado do Ceará decidiu alterar importante regra editalícia (letra “c” do item 4 do Parecer nº 582/2003, que integra o Edital de Abertura), permitindo a admissão dos candidatos aprovados na Disciplina Inglês, desde que portadores de Licenciatura Plena em Letras ou em Pedagogia (Parecer nº 462/2004) (fl. 55). 



    A impetrante submeteu sua documentação, para averiguação pela Administração em junho de 2004, quando teve negada a sua admissão (fl. 33). 



    Ora, se autora goza de Licenciatura Plena em Pedagogia desde o ano de 1994, com diploma expedido pela Faculdade de Educação de Sobral, instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, não há dúvidas que atende ao requisito editalício, após a alteração estabelecida pelo referido Parecer nº 462/2004 (fl. 38). Desta feita, não há razão para a inadmissão de sua investidura. 



    Com efeito, seria mesmo descabido alegar ocorrência de quebra dos princípios administrativos relativamente a pessoas que, sequer, se inscreveram no certame – tese albergada pelas impetradas. Isso porque, a essa altura do concurso, em que divulgado o resultado final, a alteração ocorrida somente pode interessar aos candidatos aprovados. Não se olvide que todos, indiscriminadamente, inclusive o Ministério Público, caberia impugnar as regras do Edital de Abertura, antes do início da realização das etapas de avaliações. Todavia, ninguém o fê-lo, partindo da Administração a iniciativa de alterar a regra editalícia em questão, por entender conveniente e oportuno. 



    Assim, no caso telado, considero que somente haveria comprometimento da lisura do certame se a nova regra instituída pela Administração Pública viesse a interferir, negativamente, na esfera jurídica dos candidatos inscritos ou mesmo aprovados, após consolidadas cada fase do certame. Entretanto, não vislumbro tal prejuízo. 



    (…) 



    A alteração empreendida pela Administração mostrou-se a corrigir desigualdade no certame, na medida em que não respaldo jurídico para restringir a uma só área de licenciatura (Letras) os cargos de Professor – Disciplina Inglês, enquanto para os cargos de Professor – Disciplina Português, abre-se o leque para duas licenciaturas (Letras e Pedagogia). 



    (…) 



    Dessarte, correta a postura da Administração, inexistindo ilegalidade em seu agir, mas antes pretensão de alcançar a exata medida de equilíbrio entre os candidatos aprovados. 



    (…) 



    Frente a tais considerações, concluo que, no caso telado, inexiste afronta aos princípios básicos da Administração. Ao revés, o Poder Público, lançando mão de seu poder de autotutela, verdadeiramente corrigiu disparidade editalícia, com o desiderato de assegurar a isonomia entre os candidatos aprovados. Afigura-se não menos que razoável a conduta empreendida pela Administração, ao considerar a Licenciatura em Pedagogia para o fim de atendimento à qualificação técnica exigida pelo Edital para os cargos de Professor – Disciplina Inglês.”



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, após a publicação de edital e durante a realização do certame, a alteração das regras do processo seletivo só pode ser concebida se houver modificação na legislação que disciplina a carreira pública que é objeto do concurso, o que não ocorre nestes autos. Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DO PIAUÍ. CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ORAIS. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO DE SELEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça tem legitimidade para fiscalizar, inclusive de ofício, os atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário (MS 26.163, rel. min. Carmem Lúcia, DJe 04.09.2008). 2. Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira. Precedentes. (RE 318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005). 3. No caso, a alteração das regras do concurso teria sido motivada por suposta ambigüidade de norma do edital acerca de critérios de classificação para a prova oral. Ficou evidenciado, contudo, que o critério de escolha dos candidatos que deveriam ser convocados para as provas orais do concurso para a magistratura do Estado do Piauí já estava claramente delimitado quando da publicação do Edital nº 1/2007. 4. A pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não se pode permitir que haja, no curso de determinado processo de seleção, ainda que de forma velada, escolha direcionada dos candidatos habilitados às provas orais, especialmente quando já concluída a fase das provas escritas subjetivas e divulgadas as notas provisórias de todos os candidatos. 5. Ordem denegada.” (MS 27.160, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 06.03.2009)



    O relator do mandado de segurança na origem, em suas razões de decidir, assentou que:



    “Com efeito, seria mesmo descabido alegar ocorrência de quebra dos princípios administrativos relativamente a pessoas que, sequer, se inscreveram no certame – tese albergada pelas impetradas. Isso porque, a essa altura do concurso, em que divulgado o resultado final, a alteração ocorrida somente pode interessar aos candidatos aprovados.”



    Todavia, essa tese encontra óbice em sua própria fundamentação, na medida em que deixa de implementar a análise sistemática do funcionamento do certame, ao dividi-lo por partes e observar as implicações práticas das alterações do edital de forma isolada. Se, “a essa altura do concurso”, a alteração editalícia “somente pode interessar aos candidatos aprovados”, a mesma alteração, se promovida na fase inicial do certame, certamente modificaria, também, a futura lista dos candidatos aprovados. Observa-se, assim, em relação às diretrizes fundamentais que coordenam o funcionamento dos concursos públicos, que não apenas os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade sofreram abalo em razão da alteração estabelecida no Parecer n° 462/2004, mas, sobretudo, o preceito relacionado à isonomia entre os candidatos, visto que potenciais concorrentes certamente deixaram de efetuar a inscrição na disputa pública, levados a tal abstenção por conta do que então era permitido pelas cláusulas editalícias originárias e, ressalte-se, legítimas, únicas, nesse contexto, aptas a garantir a lisura do concurso.



    Salientando, uma vez mais, que não houve modificação na legislação que disciplina a carreira do concurso ora em análise, reproduzo a jurisprudência sedimentada desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. NOMEAÇÃO. RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ALTERAÇÃO. EDITAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.9.2011. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de alteração das regras do concurso público quando houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira, inexistente direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 693822-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24.06.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.3.2017. CONCURSO PÚBLICO. NORMAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira. 2. A verificação da existência, ou não, de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, no caso, dependeria do reexame da legislação infraconstitucional que serviu de fundamento ao acórdão recorrido. Inviabilidade em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 944981- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16.05.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 1. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO SELETIVO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 2. NATUREZA DAS MODIFICAÇÕES IMPOSTAS. NECESSÁRIA ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 775344- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe- de 14.02.2014)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de modificar o julgamento do Tribunal a quo e denegar a segurança, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente